Tribunal: TCU
Processo: 011.783/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 6621/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos pelos ex-servidores Alci de Holanda Chacon (em favor de Maria da Costa Pessoa) e Jairo Barbosa de Araújo (em favor de Iolanda Cortes de Araújo); Considerando que a pensão civil instituída por Alci de Holanda Chacon (Sisac 10457500-05-2001-000001-6) foi disponibilizada ao TCU em 28/1/2008 e que, portanto, nos termos do entendimento firmado no RE 636.553, teve seu registro tácito ocorrido em 28/1/2013, bem como a possibilidade de revisão de ofício cessada em 28/1/2018; Considerando que, por meio do MS 38.695 impetrado pela Sra. Maria da Costa Pessoa, o STF concedeu liminar suspendendo, para a impetrante, os efeitos do Acórdão 6621/2019-TCU-Primeira Câmara , confirmando no mérito a liminar, em 3/2/2023; Considerando que a pensão civil instituída por Jairo Barbosa de Araújo (Sisac 10457500-05-2002-000001-9) foi disponibilizada ao TCU em 18/5/2007 e que, portanto, nos termos do entendimento firmado no RE 636.553, teve seu registro tácito ocorrido em 18/5/2012, bem como a possibilidade de revisão de ofício cessada em 18/5/2017; Considerando que, até o presente momento, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba não cadastrou, no e-Pessoal, ato de concessão de pensão civil instituído por pensionista de Jairo Barbosa de Araújo em favor de Iolanda Cortes de Araújo, relativo ao outro cargo de professor ocupado pelo instituidor (vínculo da matrícula 6273497); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 6621/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Alci de Holanda Chacon (Sisac 10457500-05-2001-000001-6) e Jairo Barbosa de Araújo (Sisac 10457500-05-2002-000001-9), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; c) fazer a determinação constante do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.783/2011-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Francisca Cordeiro Franklin (XXX.725.044-XX); Iolanda Cortes de Araujo (XXX.257.994-XX); Maria da Costa Pessoa (XXX.973.584-XX); Maria da Costa Pessoa (XXX.973.584-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB/PB 8.432) e Cynthia Elizabeth Cabral Santiago (OAB/PB 14.285) e outros. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastre, no e-Pessoal, o ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Iolanda Cortes de Araújo (CPF: XXX.257.994-XX), pensionista de Jairo Barbosa de Araújo (CPF: XXX.592.004-XX), relativo ao outro cargo de professor ocupado pelo instituidor (vínculo da matrícula 6273497).